Tribunal: STF
Processo: HC 256046
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Laudivan Franco impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante pretende, em síntese, “a declaração de nulidade da sentença e do acórdão proferidos, por ausência de provas suficientes no processo criminal que justifiquem a condenação, com a consequente absolvição do paciente”. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de provas -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 190.147 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o ministro Relator do HC 984.392 no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente